Tribunal: TJMT
Processo: 1013829-53.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Cristian Betiatto do Nascimento, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2o Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.
Expõe que o paciente encontra-se segregado no Presídio Municipal de Peixoto de Azevedo/MT, por supostamente ter praticado os delitos tipificados no art. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006.
Relata que o magistrado a quo ao prolatar a sentença, condenou o paciente à pena de 8 (oito) anos de reclusão, e estipulou, sem fundamentação idônea, o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, baseando-se apenas na letra da lei.
Aduz que estando presente o constrangimento ilegal, pode de ofício ser constatada a existência da ilegalidade que ofende a liberdade de locomoção do paciente.
Alega que a em relação a fixação do regime, a sentença trouxe que “nos termos do art. 33, §2o, alínea “a”, do Código Penal, o regime aplicado é o fechado”.
Sustenta que por ter sido fixado regime mais gravoso, sem justificativa ou fundamentação idônea, demonstra assim que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, visto que está cumprindo pena mais grave do que o ordenamento jurídico permite.
Frisa que a alínea “b”, do §2, do art. 33, do Código Penal, fixa o regime inicial no semiaberto para quem for condenado a pena não superior a 8 (oito) anos, não podendo assim ser interpretada de forma mais gravosa pelo magistrado, haja vista o princípio da interpretação mais benéfica ao réu.
Explicita que para que haja um regime inicial mais gravoso é necessário que a sentença esteja devidamente fundamentada, não podendo o julgador se basear apenas na gravidade abstrata do delito.
Sustenta que não há fundamentação idônea a justificar a determinação do regime inicial no fechado, demonstrando-se assim a ilegalidade, ademais, afronta os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e motivação, bem como as Súmulas 718 e 719 do STF, e a Súmula 440 do STJ.
Relata que o paciente é primário, tem bons antecedentes, não possui nada que desabone sua conduta, bem como não existe fundamento para o agravamento da pena.
Alega ainda, que a pena-base foi fixada no mínimo legal.
Expõe que os artigos 59, inciso III e 33, §3o, do Código Penal, são claros ao exigirem que na determinação do regime inicial do cumprimento da reprimenda, observados os limites previstos no §2o do mesmo Códex.
Ante o exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja decretado de ofício a alteração do regime inicial de cumprimento de reprimenda para o semiaberto, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id. 48225498/48235453).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Cristian Betiatto do Nascimento, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2o Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.
De elementar conhecimento que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, a ser verificada de plano.
Concernente a alegação da ausência de fundamentação idônea para aplicação do regime inicial de cumprimento da reprimenda no fechado, verifica-se que no delito previsto no art. 33, da Lei no 11.343/2006, o magistrado a quo aumentou a pena-base em 02 (dois) anos, conforme previsão do art. 42, da Lei no 11.343/2006, todavia na segunda fase, reconheceu a atenuante da menoridade relativa, tornando a pena definitiva do delito de tráfico em 05 (cinco) anos de reclusão.
Ademais, para o delito tipificado no art. 35 da Lei no 11.343/2006, foi imposta a pena-base acima do mínimo legal, visto que considerou negativa a circunstância judicial prevista no art. 42, da Lei de Drogas, bem como na segunda fase reconheceu a menoridade relativa, tornando a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão.
Desta forma, nos termos do art. 69, do Código Penal, foram somadas as penas, chegando a um total de 08 (oito) anos.
Portanto, em observância ao art. 33, §2o alínea “a” c/c §3o, do Código Penal, nota-se em princípio que há fundamentação para decretação do regime de cumprimento inicial no fechado.
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, e salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando todas as teses levantadas na impetração, os fundamentos da decisão atacada, enviando a cópia integral dos depoimentos, para melhor análise, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.